Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-26.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701931-26.2022.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONATAS MORAIS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME, JONATAS DE MORAIS CANDIDO APELADO: MARCIO DE SOUSA LANGER RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Na origem, cuida-se de ação rescisão contratual cumulada com danos morais e materiais, com pedido liminar, ajuizada por MARCIO DE SOUSA LANGER, ora apelado, em face de JONATAS MORAIS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA- ME e JONATAS MORAIS CANDIDO. A sentença (ID 63524255) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A parte ré apela (ID 63524259) e, preliminarmente, pede a concessão da gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo. Em contrarrazões (ID 63524266), o autor alega que os réus não fazem jus à gratuidade de justiça, e pugna pelo reconhecimento da deserção recursal em face do não pagamento das custas recursais. Para além disso, apresentam outras preliminares à apelação dos apelantes. Conforme tenho reiterado, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil[1]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Além do mais, imperioso que a parte apelante se manifeste sobre a demais preliminares apresentadas pelo autor, ora apelado, conforme inteligência dos art. 9o e 10 do Código de Processo Civil[2]. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça e demais preliminares, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência com apresentação dos últimos 03 (três): (i) extratos de conta bancária, (ii) declarações de Imposto de Renda, se houver, (iii) contracheques ou rendimentos, ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil[3]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [2] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.